Tribunal: TJMT
Processo: 1026405-73.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026405-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENAN EDUARDO CARDOSO ALMEIDA - CPF: 062.382.881-24 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), KELLYN RIBEIRO ALVES - CPF: 118.591.339-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHA ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 702.123.181-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA
.
1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA DAS TESES
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO
PACIENTE
.
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL
.
2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS
GRAVOSA
.
3. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO
.

4.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na
elevada
quantidade de
entorpecente apreendido (
mais de
3
kg de
maconha
e 43g de cocaína
),
circunstância
que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Cód
igo de Processo Penal.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo
combatido
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reuni
das deste Tribunal de Justiça).

4.
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato
Grosso
, em favor de
Renan Eduardo Cardoso Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Colhe-se desta impetração que
o paciente foi preso em flagrante no dia 7 de julho de 2023, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1011065-21.2023.8.11.0055, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

A impetrante sustenta que não
estão
configurados os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois não possui antecedentes criminais e tem residência fixa, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Destaca que a restrição ambulatorial do paciente, neste momento, caracteriza antecipação do cumprimento de pena e fere o princípio da homogeneidade, posto que, se por ventura ele vier a ser condenado, o regime que lhe será imposto dificilmente será o fechado,
evidenciando, assim,
a
desnecessidade da medida extrema.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pelo relator em substituição legal, o Desembargador Rondon
Bassil

Dower

Filho,
por intermédio das razões encontradiças no ID
190420150
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê
no
ID
191412152
, no qual fez um resumo do caso
em referência
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no ID
193576685
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
;
bem como no que tange à inexistência dos requisitos que autorizam
a prolação do referido édito
judicial
elencados
no art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente
, que mantinha em depósito e comercializava
expressiva quantidade de entorpecentes.

A
propósito,

vejam-se estes
trechos da referida decisão:

[...]

Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP. De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade (
depoimentos, boletim de ocorrência, auto de apreensão, Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente
) - previstos no artigo 312, in fine, do CPP.
Consoante se depreende dos autos a Polícia Civil realizava investigações referente ao cometimento de crime de tráfico e em continuidade aos Relatórios de Investigações N. 2023.13.56410 de 06/07/2023 de 2023.13.56716, realizaram monitoramento da residência dos autuados, quando obtiveram êxito em abordar o suspeito Renan entregando substância entorpecente aos adolescentes J.A. da S. e M.E.N.G. Na ocasião, com a certeza de que dentro do imóvel havia entorpecentes para traficância, os Policiais abordaram
Kellyn
no interior da residência vindo a localizar grande quantidade de substância análoga a pasta base e
maconha acondicionados em diversos locais, como
mea
, geladeira, no quarto, bolsa de viagem
. Registre-se que a prisão para a
garantia da ordem pública
não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar

o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas de sua periculosidade. Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva. De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem Pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstâncias fáticas, até porque no entendimento do Juízo em que pese a primariedade dos autuados, a quantidade de droga apreendida (
3kg
) comporta o regime inicial de cumprimento de pena fechado. Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos dos artigos 310, II, c/c 312 e 313, I, do CPP, e mostrando-se insuficiente no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE
dos autuados
RENAN EDUARDO CARDOSO ALMEIDA E KELLYN RIBEIRO ALVES EM PRISÃO PREVENTIVA
.
Oportunamente, expeça-se o mandado de prisão no BNMP. Ao término do plantão, distribua-se no juízo competente
.
[...]
. (ID 189459172, p. 242/244).
Desta
ques no original

Além disso, ao analisar
a possibilidade de revogação
da prisão cautelar
do paciente
,
a
magistrad
a
competente
manteve a prisão preventiva
pelas seguintes razões:

[...]

Os autos vieram conclusos ante o teor da certidão da Gestora Judiciária que atestou que decorreu o prazo de 90 (noventa) dias sem que
a prisão temporária ou preventiva dos réus fossem
reanalisadas
neste período, conforme estabelece o art. 316, parágrafo único, CPP, motivo pelo qual
passa-se
à reanálise da prisão provisória.

Como é
cediço, a prisão preventiva
é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o
fumus
comissi
delicti
(pressupostos), o
periculum
libertatis
(fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

Partindo de tais premissas, para que se mostre viável a revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático
a manutenção da segregação cautelar do indivíduo, restaram
superados por posteriores modificações no contexto estabelecido.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar dos acusados tenham sido superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial.

Efetivamente, o
fumus
comissi
delicti
ressumbra do auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de apreensão, pelo laudo de constatação, e pelos depoimentos dos policiais que conduziram o flagrante.

Com efeito, há indícios de autoria, porquanto exsurge dos relatórios de investigação de nº 2023.13.56410 e nº 2023.13.56716 que os denunciados estavam sendo monitorados pela equipe de investigadores, momento em que os policiais obtiveram êxito em abordar o denunciado RENAN entregando substância entorpecente
à
adolescentes.

Nesse sentido, trago à baila o depoimento o Investigador de Polícia Itamar Cleiton Souza Xavier, senão vejamos:

“Que nesta data, a equipe de investigadores de combate do tráfico, em continuidade aos relatórios de investigações n. 2023.13.56410 de 06/07/2023 de 2023.13.56716 e que durante a permanência da investigação realizando monitoramento na residência dos suspeitos Renan Cardoso Almeida e
Kellyn
Ribeiro Alves, situada na
rua
42 esquina com a rua 3; Que hoje as 19 horas foi observado momento em que RENAN saiu de dentro da sua casa, e foi em direção ao casal
Jonatha
Alexandre da Silva e Maria Eduarda Neiva Gama de 16 Anos; Que o aguardavam em uma motocicleta estacionada aproximadamente 15 Metros da casa de Renan; Que no momento da entrega da substância análoga a maconha os investigadores interviram realizando a prisão dos suspeitos; Além de apreender a substância análoga a maconha; Que ao indagar o vendedor RENAN este confirmou a traficância naquela região periférica, bem como o depósito em sua residência; Que sabendo que o restante da droga estava na residência de Renan a equipe foi ao local onde está
Kellyn
Ribeiro Alves que fazia guarda do restante do entorpecente; A equipe
localizou e apreendeu grande quantidade de substâncias análoga à maconha e pasta base; Que estavam em vários locais, sendo sobre a mesa ao lado de
Kellyn
, dentro da geladeira, no quarto do casal e também dentro de uma bolsa de viagem que estava junto a
Kellyn
; Que foi dado voz de prisão aos envolvidos e encaminhados ao
cisc
sem lesões corporais; Que Renan e
Jonatha
foram conduzidos com o uso de algemas para evitar fugas e resguardar a integridade física de todos os envolvidos; Que a menor admitiu que é casada com
Jhonatha
Alexandre da Silva, e que eles buscavam a droga para ambos usarem; (...)”

De ver-se, portanto, que ressai hialino do presente caderno investigativo a presença do requisito do
fumus boni iuris, conditio
sine

qua
non
a decretação de qualquer prisão cautelar.

Do mesmo modo, com relação ao
periculum
libertatis
,
insta consignar que

a prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos em poder dos denunciados, consistentes em: 12 (doze) porções de substância análoga à maconha, com massa bruta de 3.006,16g e 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, com massa bruta de 43,06g.

Outrossim
, foram apreendidos outros objetos que indicam à prática da traficância, sendo: 01 (uma) balança de precisão, (01) rolo de plástico filme e R$ 1.300,00 em espécie.

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

No mesmo sentido, colhe-se o seguinte julgado:

(...)

Além disso, há fundadas suspeitas de que os denunciados estejam associados, de forma permanente e estável, hierarquicamente organizados e com rígida divisão de tarefas, para o comércio espúrio, fazendo da malfadada atividade um verdadeiro modo de vida, havendo, pois, necessidade de interromper a senda delituosa.

Nesse interim, o c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF: HC nº 95.024 - Relator: Min.ª Carmen Lúcia -14.10.2008; RHC nº 106.697 - Relator: Min.ª Rosa Weber - 3.4.2012; STJ: RHC nº 51.072 - Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz - 23.10.2014; STJ, RHC nº 118.748/MG - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE]-
26.11.2019).
Nessa esteira, a ordem pública encontra-se permanentemente ameaçada pelos agentes que, em liberdade, poderão voltar a praticar crimes desta natureza.

Desta forma, acredita-se que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o
acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação dos réus.

Registre-se, ao arremate, que o delito pelo qual os agentes estão sendo processados é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a
4
(quatro) anos, preenchendo, destarte, o requisito inserido no art. 313, inciso I do CPP.

Ex
positis
,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
dos denunciados
KELLYN RIBEIRO ALVES e RENAN EDUARDO CARDOSO ALMEIDA.

Aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento outrora agendada.

[...]
.
(ID 134056696 na Ação Penal n. 1011909-68.2023.8.11.0055).
Destaques no original

Do
s
édito
s
judicia
is
acima parcialmente transcrito
s
, infere-se que o paciente foi flagrado
vendendo entorpecente em sua residência e
,
ao proceder à busca domiciliar, os agentes públicos constatar
am
que Renan Eduardo mantinha em depósito mais de 3
kg de maconha
e 43g de cocaína
,

sem contar
que
naquela oportunidade
confirmou a
prática da
traficância
.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes é circunstância que configura a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado
Orientativo
n. 25, com a seguinte
redação:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua
decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás,
no que alude ao tema, este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. APREENSÃO DE MAIS DE DOIS QUILOS DE COCAÍNA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável
a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3.
No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema em razão das circunstâncias do flagrante, notadamente pela quantidade de substância entorpecente apreendida -
cerca de 2.107,7
g de cocaína, dado indicativo de um envolvimento mais profundo do paciente com a criminalidade, fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no HC 670.521/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15
.
06
.
2021,
DJe
21
.
06
.
2021)
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi

delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, pois o
apelante
foi flagrado
ve
n
dendo e mantendo em depósito
considerável quantidade de maconha
e cocaína
.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
–,
estabeleceu de forma clara e insofismável
que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e
adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, a considerável quantidade de
entorpecente
aprendid
o
,
tal como asserido linhas volvidas, é circunstância que revela a
periculosidade
do paciente
.

Daí por
que,
impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com
efeito,
no que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:[...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação.
Precedentes.
5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não
conhecido.

(H
abeas
C
orpus n.
415.838/SP,
relatado pelo
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14
.
11
.
2017,
DJe
24
.
11
.
2017)
.

Destacamos

Por derradeiro,
conquanto o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes
termos:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”
.

Por derradeiro, embora o impetrante alegue que a prisão preventiva em debate foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, é forçoso reconhecer que tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples
possibilidade de ele, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de
pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Renan Eduardo Cardoso Almeida
;

por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023